Tribunal: TJDFT
Processo: 0739769-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado com a finalidade de se obter a desconstituição da prisão preventiva de ARLAN COTRIM DOS SANTOS. Em seu arrazoado lançado ao ID 31382023, a d. defesa constituída esclarece que, na data de 25/05/2021, foi efetivada a prisão temporária do paciente, posteriormente convertida em prisão preventiva. Informa que o paciente vem respondendo preso à ação penal de origem, destinada a apurar a suposta prática do crime de roubo circunstanciado. Alega a configuração do excesso de prazo para a conclusão do processo. Invoca os prazos recomendados pela Instrução 01/2011 da Corregedoria deste egrégio Tribunal de Justiça. Argumenta que a medida extrema carece de fundamentação concreta e não satisfaz os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Sustenta que os indícios de participação do paciente na empreitada criminosa são frágeis. Aventa a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ao fim, pugna pelo deferimento do pleito liminar e pela posterior concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente e expedição de alvará de soltura em seu benefício, ainda que mediante fixação das medidas alternativas previstas pelo art. 319 do Código de Processo Penal. Os autos vieram conclusos para análise do pedido liminar. Brevemente relatado. Passo a decidir. Por elucidativo, trago à colação o inteiro teor do r. decisum combatido na espécie, in verbis: “Trata-se de pedido de REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA, com pedido subsidiário de conversão da constrição em medidas cautelares diversas da prisão, formulado pela defesa de ARLAN COTRIM DOS SANTOS, alegando, em síntese, a existência de excesso de prazo, ID. 110346907. O Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pedido, por meio da manifestação ID. 110573788. Brevemente relatados, fundamento e decido. Razão assiste ao representante do Ministério Público, pois no caso em análise, não há que se falar em constrangimento ilegal ocasionado por excesso de prazo capaz de relaxar a prisão do réu. Convém frisar que a Instrução n. 01, de 21.02.2011, do e. TJDFT, recomenda em seu artigo 1o, parágrafo único, a observância do prazo de 148 (cento e quarenta e oito) dias para a duração razoável dos processos de réus presos nas Varas Criminais. Todavia, mesmo que já tenha transcorrido o prazo previsto na Instrução no 01, conforme recomendação do Conselho Nacional de Justiça, verifica-se ser cabível, no caso em concreto, a aplicação do princípio da razoabilidade, a fim de relativizar o entendimento acerca do excesso de prazo. A alegação de excesso de prazo não pode se fundamentar pela simples aplicação de um critério cronológico, devendo-se sempre atentar para o princípio da razoabilidade, só se autorizando o relaxamento da custódia em casos de inescusável mora estatal que caracterize, efetivamente, constrangimento ilegal à liberdade do indivíduo, o que não é o caso dos autos. Saliento que conforme bem ressaltado pelo ilustre Parquet, verifica-se que o prazo transcorrido decorreu de incidentes havidos durante a tramitação do feito, e que já ocasionaram inclusive o seu desmembramento em relação ao correu CARLOS ALBERTO PEREIRA CORDEIRO, vulgo “TITELA”, conforme ID 103845990. Assim, permanecem hígidos os motivos expostos na decisão que decretou a prisão preventiva do requerente. Dessa forma, ante a ausência de alteração no substrato fático que amparou aquela decisão, ID. 98127244, nada há que se fazer senão consignar-se o seu acerto e determinar-se, POR ORA, a sua manutenção. Nesse passo, observo que nenhuma das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP se mostra suficiente para resguardar a ordem pública, ante a propensão do ora requerente a práticas delituosas. Ademais, nos casos em que a liberdade plena do agente coloque em risco a eficácia das investigações, o processo criminal, a efetividade do direito penal, ou a própria segurança social, não será possível a imposição de quaisquer das medidas cautelares substitutivas e/ou alternativas à prisão cautelar, notadamente a monitoração eletrônica. (LIMA, Renato Brasileiro de. 2018). Por fim, os indícios de materialidade e autoria permanecem íntegros, restando inabalados os demais aspectos observados na decisão que decretou a medida extrema. Verifica-se ainda que o feito se encontra com data de instrução e julgamento designada para 16/12/2021, ocasião em que, caso necessária, poderá ser novamente apreciada a necessidade de manutenção da segregação cautelar. Diante disso, INDEFIRO os pedidos de revogação da prisão preventiva, bem como de substituição da segregação cautelar por medidas diversas, formulado por ARLAN COTRIM DOS SANTOS. Intime-se e dê-se ciência ao Ministério Público. Após, aguarde-se a audiência de instrução designada para o dia 16/12/2021 (ID. 109091986)” (ID 313820205). De início, vê-se que a d. defesa se vale do presente remédio heróico para tentar reagitar os argumentos no sentido de que a decretação da custódia cautelar do paciente padece de ilegalidade por não estarem presentes indícios mínimos de autoria delitiva, nem os demais requisitos exigidos pela legislação processual. Ademais, os nobres causídicos voltam a arguir a possibilidade de substituição da constrição preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Todavia, cuida-se de questões suficientemente dirimidas pela egrégia 1a Turma Criminal por ocasião do julgamento do HCCrim 0729767-41.2021.8.07.0000, ementado nos seguintes termos: “HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela prática, em tese, do crime descrito no 157, § 2o, inciso II, e §2-A, inciso I, do Código Penal e que o pedido de relaxamento da prisão indeferido pelo Juízo. 2. O crime imputado ao paciente tem pena superior a 4 (quatro) anos, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão que decretou a prisão preventiva como garantia da ordem pública está devidamente fundamentada, na gravidade concreta da conduta, extraídas das circunstâncias do cometimento do delito, além do fato de que o paciente encontrava-se sob monitoração eletrônica em razão de fato diverso, quando veio a ser consumada sua prisão pelos fatos narrados nos autos, o que evidencia a periculosidade e o risco de novas incursões. 3. Estando presentes os requisitos da prisão preventiva, não há qualquer ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. 4. Sendo necessária a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão, arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se mostram suficientes e eficazes, apresentando-se a prisão, medida necessária. 5. Ordem admitida e denegada. (Acórdão 1373933, 07297674120218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 30/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. A simples leitura do v. acórdão supra revela que, naquela oportunidade, a unanimidade da egrégia Turma acompanhou o raciocínio sufragado pelo eminente Relator, Desembargador César Loyola, de que é possível identificar prova da materialidade do crime e indícios suficientes da coautoria delitiva imputada ao paciente e, ainda, que a prisão preventiva é necessária para a salvaguarda da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta investigada. Além disso, no caso específico do paciente, detectou-se, adicionalmente, que sua soltura geraria risco de reiteração delitiva, porquanto ele se encontrava sob monitoração eletrônica por fato diverso quando efetivado seu encarceramento. Concluiu-se, com isso, pela legalidade da segregação cautelar do paciente e pela insuficiência da substituição de tal medida por cautelares diversas da prisão. Inexiste, pois, constrangimento ilegal passível de correção pela via do habeas corpus. O v. acórdão denegatório da ordem vindicada naqueles autos transitou em julgado em 11/10/2021. Não houve mínima demonstração de que, de lá para cá, teria se sucedido qualquer modificação do quadro fático-processual apta a ensejar a revogação da prisão preventiva e a consequente restituição da liberdade do paciente. Por isso, o almejado reexame das condições legalmente exigidas para a submissão do paciente à cautelar extrema encontra óbice na coisa julgada constituída no bojo do HCCrim 0729767-41.2021.8.07.0000, razão pela qual deixo de enfrentar as razões defensivas na parte em que sustentam a ausência dos requisitos da prisão preventiva. De todo modo, advirta-se que, contrariamente ao que alegado pela d. defesa, os fatores que legitimaram a decretação da segregação cautelar do paciente são dotados de concretude e, por isso, autorizam a manutenção da medida. Remanesce como única questão suscetível de apreciação na espécie a alegação de constrangimento ilegal advindo do excesso de prazo para a formação da culpa. Sobre o ponto, oportuno ressaltar que, tal como informado pela d. defesa, o paciente está preso preventivamente desde 25/05/2021, isto é, há exatos 203 (duzentos e três) dias. Não se olvida de que a Instrução Normativa 01/2011 da Corregedoria deste egrégio Tribunal de Justiça, em seu art. 1o, parágrafo único, considera como razoável o prazo máximo de 148 (cento e quarenta e oito) dias de duração dos processos criminais que contam com réu preso e que seguem o rito ordinário. Entretanto, é certo que a jurisprudência pátria rechaça a concepção de que a análise da configuração do excesso de prazo de duração do processo criminal deve obedecer a critérios puramente aritméticos, na medida em que tal exame deve ser feito com base nos parâmetros da razoabilidade, a depender da complexidade do caso concreto, bem como da postura e atuação das partes envolvidas e do Estado-Juiz. Na hipótese posta para exame, ao consultar os autos da ação penal de origem (APOrd 0701812-29.2021.8.07.0002), verifica-se que, mesmo em meio às severas dificuldades operacionais impostas pelo atual contexto de crise sanitária decorrente da pandemia mundial de Covid-19, o MM. Juiz do conhecimento vem conduzindo o feito de forma expedita e diligente, dando pronto impulso ao processo sempre que lhe é possível. O prolongamento da duração do processo para além do prazo máximo recomendado pela Instrução Normativa 01/2011 da Corregedoria do TJDFT não pode ser atribuído à hipotética desídia do Poder Judiciário na condução do feito. Na verdade, tal se justifica pelas peculiaridades do caso em tela. No particular, convém destacar que o processo criminal em curso na origem destina-se a apurar as circunstâncias em que praticadas as condutas delitivas narradas na peça acusatória e imputadas em desfavor de três réus distintos, com diferentes advogados constituídos. Além disso, pontue-se que um dos coacusados não foi localizado, sobrevindo sua citação por edital e o posterior desmembramento do feito em relação a ele. Trata-se de fatores que, somados, acarretam certa desaceleração da marcha processual. Não obstante, não é possível detectar morosidade na condução do presente feito por parte do MM. Juiz processante da ação penal. Tanto assim que a r. decisão ora hostilizada traz a notícia de que a audiência de instrução e julgamento já foi designada para a próxima quinta-feira, dia 16/12/2021. Nesse contexto, é possível vislumbrar a perspectiva concreta de que o encerramento da instrução processual se avizinha em data próxima, o que, vindo a ocorrer, tornará superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos do Enunciado Sumular 52 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, em juízo de restrita delibação, não se identifica a plausibilidade da fundamentação exposta pela d. defesa apta a autorizar, neste momento, a soltura da paciente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se à d. autoridade impetrada as informações de estilo. Em seguida, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça para a produção do parecer ministerial. Por fim, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator